Tribunal: CARF
Processo: 11070.001507/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.001507/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.156 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de dezembro de 2023
Recorrente
PLEGGE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/08/2008
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem
a sua apreciação, por preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, dada a indevida inovação recursal.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de lançamento (DEBCAD 37.144.844-1) para exigência das
contribuições previdenciárias a cargo da empresa (e GIL-RAT) sobre remunerações pagas a
empregados e a contribuintes individuais em razão da exclusão da empresa do SIMPLES.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 109/113.
O sujeito passivo impugnou o lançamento às fls. 118/120.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Santa Maria/RS,
julgou procedente o lançamento às fls. 162/166, por meio do acórdão a seguir mentado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/08/2008
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.001507/2008-39
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.156 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11070.001507/2008-39

LANÇAMENTO.
Débito lançado com base nos fatos geradores declarados pelo contribuinte em GFIP.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. FORMA DE TRIBUTAÇÃO. A pessoa jurídica excluída
do SIMPLES, deve recolher as contribuições destinadas às outras entidades, de acordo
com as normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, a partir do período
em que se processar os efeitos da exclusão.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 172/192.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 23/9/09 (fl. 170) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 23/10/09 (fl. 172). Passo, com isso, a analisar-lhe o
mérito.
Do mérito
Como já relatado, a autuação decorreu da exclusão do sujeito passivo do
SIMPLES e alcançou o período de 09/2003 a 08/2008.
A exclusão foi formalizada por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/SÃO No
214/2008, que integrou o processo administrativo 11070.001392/2008-82.
Em seu recurso, o sujeito passivo, além de trazer questionamentos acerca do
mérito/fundamentos de sua exclusão do SIMPLES, ainda sustentou, em síntese:
Que os efeitos da exclusão deveria irradiar efeitos a partir de sua ciência, é dizer,
de 17/9/2008, pois em assim não sendo, haveria ofensa ao princípio da segurança
jurídica e prejuízos frente ás garantias constitucionais de tributação, que seriam a
estrita legalidade, a irretroatividade, a anterioridade e a noventena, que consagram
a expressão "não surpresa".
Assim, duas foram as matérias deduzidas em seu recurso voluntário, a saber: a
improcedência de sua exclusão do SIMPLES e a irretroatividade dos efeitos dessa exclusão.
Pois bem.
Quanto à temática da exclusão do SIMPLES, em especial no que diz respeito à
sua (im)procedência, penso, antes de mais nada, que tal discussão não deve ser levada a efeito
nestes autos e sim naqueles do processo 11070.001392/2008-82.
Nesse diapasão, como bem assentou a decisão de primeira instancia:
Consta do processo que trata da exclusão da empresa do sistema SIMPLES, processo n°
11070.001392/2008-82, que a empresa de fato pretendeu impugnar a decisão proferida
no Ato Declaratório, no entanto, a defesa não foi conhecida por ter sido apresentada fora
do prazo previsto no artigo 15 do Decreto n° 70.235/72. A Delegacia da Receita Federal
de Santo Ângelo (RS) emitiu Termo de Revelia, tornando assim, definitiva a exclusão
do contribuinte do SIMPLES.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.156 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11070.001507/2008-39

De fato, compulsando os autos do processo retro citado, em apenso a este
procedimento, constata-se que a decisão que houve por bem excluir o contribuinte do SIMPLES
tornou-se definitiva em razão da intempestividade da impugnação contra ela apresentada, sendo
certo que o sujeito passivo foi regularmente cientificado dessa circunstância em 23/9/09 (fl.154
do processo em apenso).
Com efeito, por se tratar de matéria alienígena em relação a estes autos, na medida
em que a exclusão do SIMPLES foi tratada em outro procedimento, encaminho por não conhecer
do recurso no que tange a este ponto.
Prosseguindo, melhor sorte não socorre o recorrente no que pertine à suscitada
irretroatividade dos efeitos de sua exclusão do SIMPLES.
Compulsando o inteiro teor de sua impugnação, é de se notar que esta segunda
matéria, além daquela outra que pretendia rediscutir os fundamentos da exclusão do SIMPLES,
não foram lá veiculadas como razões de defesa, consoante exige o inciso III do artigo 16 do
Decreto 70.235/76. Isto porque, em sua peça inaugural, o autuado limitou-se a pleitear a
suspensão e arquivamento deste Auto de Infração enquanto estivesse tramitando aquele processo
administrativo no qual se discutiu sua exclusão do SIMPLES. Confira-se o que consignou o
julgador de primeira instância:
A notificada, tempestivamente, apresentou impugnação nas fls. 59/60, alegando que
o Ato Declaratório que excluiu a empresa do SIMPLES não é definitivo, uma vez que,
foi por ela impugnado perante a Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Santa
Maria (RS). Em razão disso, assevera que não pode haver o lançamento das diferenças
de contribuições apuradas pelo fisco enquanto perdurar o processo administrativo que
trata da exclusão da empresa do SIMPLES. Assim, sendo o Auto de Infração uma
conseqüência da exclusão da empresa do SIMPLES, esse não pode prosperar.
Requer por fim, seja suspenso e arquivado o Auto de Infração enquanto estiver
tramitando o processo administrativo fiscal n° 11.070.001392/2008-82, eis que não
houve a prática de qualquer infração pela contribuinte que justifique sua procedência.
Tenho, portanto, que não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa
daquela originalmente deduzida na impugnação, devendo as inovações serem afastadas por se
referirem a matéria não impugnada no momento processual devido.
Forte no exposto, NÃO CONHEÇO do recurso dada a indevida inovação recursal.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.156 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11070.001507/2008-39

Fl. 225
DF CARF MF
Original